Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-20.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MANTIDA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 147 e 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se as condutas imputadas configuram os crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com lastro probatório para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de afastar ou reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, não depende da concretização do mal prometido, bastando que incuta fundado temor, o que restou demonstrado na hipótese, ante a demissão do trabalho e mudança de telefone pela vítima.
5. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade (sobretudo com o envio de mensagens em seu telefone celular e aparições em seu ambiente de trabalho), resta configurado o crime do art. 147-A do CP (perseguição), sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
6. Pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 o agente que, embora intimado da proibição de contato e aproximação da vítima, familiares e testemunhas, descumpre a medida protetiva vigente.
7. O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução acerca do dano psíquico. 7.1. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 91, I, art. 147 e art. 147-A, §1o, II; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão no 1952363, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024, Acórdão no 1943881, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, Acórdão no 1701352, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 11/05/2023.